Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-33.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000579-33.2021.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (EMBARGANTE), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - CPF: 106.490.087-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE APELANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte vencida em ação de reintegração de posse contra acórdão que negou provimento à apelação, confirmando a improcedência do pleito possessório.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de omissão na análise dos
requisitos legais para fins de reintegração de posse
, com a reversão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão na análise do preenchimento, pela parte autora, dos requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A oposição de Embargos de Declaração exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos aclaratórios, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

6. Não se verifica omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria posta nos autos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EmbDecl na ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1000579-33.2021.8.11.0059

EMBARGANTE:

SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA.

EMBARGADA:

OI S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. contra o acórdão Id. 330803367 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência dos Embargos à Execução opostos contra a sentença de improcedência proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada em face da ora Embargada.

Em suas razões, aduz que o julgado incorreu em omissões relevantes no que tange à demonstração dos requisitos legais para fins de reintegração de posse, considerando: (i) o exercício da posse indireta pela Embargante com a aquisição da propriedade; (ii) a precariedade confessada da posse exercida pela Embargada e (iii) a manutenção do acervo probatório que fundamentou o deferimento da tutela liminar em sede de Agravo de Instrumento.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado e procedência do pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 342800873).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. contra o acórdão Id. 330803367 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência dos Embargos à Execução opostos contra a sentença de improcedência proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada em face da ora Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido que a despeito de alegar a existência de posse indireta decorrente de sua condição de proprietária da área a partir do ano de 2018, a Embagada já se encontrava na área desde 2001, de forma que a Embargante jamais teve posse anterior, um dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para assegurar a proteção possessória postulada.

Nesse sentido, foi assentado que a Embargante não perdeu uma posse prévia que deve ser retomada, mas sim pretende dar início ao exercício de uma posse inédita sobre o imóvel, baseada em direito de propriedade, o que se é incompatível com o rito da reintegração de posse.

Outrossim, foi consignado que o fato de a Embargada ter formulado proposta de acordo para pagamento de aluguel à proprietária pelo uso da área não tem o condão de suprimir um dos requisitos legais (art. 561, I, do CPC) para a procedência do pleito possessório, bem como que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014417-26.2021.8.11.0000, que teve por objeto decisão liminar dos autos, não condiciona o julgamento meritório da lide em sede de cognição exauriente.

Como se vê, não há falar em omissão, mas sim em rejeição das teses alegadas pela Recorrente.

Em verdade, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026